Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. BENS. VALORES EXPRESSIVOS. CUSTAS PROCESSUAIS. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. GRATUIDADE PROVISORIAMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas Ações de Inventário tem-se que a obrigação quanto ao pagamento das custas correspondentes é do espólio e não dos herdeiros. Portanto, não se observa as condições financeiras dos herdeiros em particular.
2. Em virtude dos bens que compõem o espólio não possuírem liquidez imediata, as custas poderão/deverão ser recolhidas no final do processo, permitindo aos herdeiros o amplo acesso à justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.